Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718270-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: HEDGLEI ANDRADE FRANCA, HELENO FRANCA, EDNEUZA ANDRADE FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hilário Bonetti contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas a eventuais contratos de trabalho de Hedglei Andrade Franca, Heleno Franca e Edneuza Andrade Franca (id 193145796 dos autos n. 0740410-55.2021.8.07.0001). Hilário Bonetti afirma que a negativa de expedição de ofício viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Relata que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a constrição de percentual dos proventos de devedores, desde que não afete a dignidade ou a subsistência do devedor. Argumenta que a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) atende ao art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e permite a discussão sobre a penhora salarial. Alega ter exaurido os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis em nome de Hedglei Andrade Franca, Heleno Franca e Edneuza Andrade Franca, razão pela qual defende a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para informar eventuais vínculos empregatícios no setor privado. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O preparo foi recolhido (id 58744284). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso esta apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas a eventuais contratos de trabalho de Hedglei Andrade Franca, Heleno Franca e Edneuza Andrade Franca. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[1] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. A medida pretendida é desprovida de utilidade e desvirtua a finalidade legal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não aplica-se para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário é cumprimento de sentença decorrente do inadimplemento de aluguéis. O valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 26.803,05 (vinte e seis mil, oitocentos e três reais e cinco centavos) e não consiste em dívida de natureza alimentar. Não há indícios de que eventual salário de Hedglei Andrade Franca, Heleno Franca e Edneuza Andrade Franca ultrapasse o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Concluo que os argumentos expostos não são suficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Hedglei Andrade Franca, Heleno Franca e Edneuza Andrade Franca para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 6.5.2024.